Tribunal: TJDFT
Processo: 0706286-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706286-86.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: FERNANDO NERIS DA COSTA DECISÃO Trata-se de petição (ID 39728199) apresentada por FERNANDO NERIS DA COSTA, parte autora e ora, também, recorrente requerendo o chamamento do feito à ordem, tendo em vista a alegação de existência de erro material no Acórdão proferido por esta e. 5a Turma Cível, de minha Relatoria, nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL EM GARANTIA. LEI 9.514/1997. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE AO DEVEDOR FIDUCIANTE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. As apelações versam sobre a possibilidade de recebimento, pelo devedor fiduciante inadimplente, da diferença entre o preço da alienação em leilão e o valor da dívida contratual, bem como de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Discute-se ainda a configuração ou não de indenização a título de danos morais. 2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de financiamento firmado entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ. Aplica-se concomitante a Lei n. 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. 3. O autor/devedor fiduciante tem direito ao ressarcimento em relação às benfeitorias realizadas no imóvel, bem como à restituição de valores excedentes ao financiamento nos termos do § 4o do art. 27 da Lei 9.514/1971. Quanto ao pleito de indenização por danos morais, reputo que in casu não restou caracterizado o dano moral, pois o mero descumprimento contratual não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo para fins de configuração do dano moral. 4. Apelação do autor conhecida e provida em parte. Apelação do réu conhecida e não provida.(Acórdão 1603098, 07062868620218070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alega erro material na majoração dos honorários advocatícios fixada ante o resultado do julgamento. Ao final, requerer a devida correção do erro material no trecho do voto: “Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) do valor da condenação”, para elevar os honorários devidos ao advogado do vencedor em sede recursal, não o contrário. É o breve relatório. Decido. Nada a prover em relação ao pedido supramencionado. A via própria (embargos de declaração) para alteração dos termos do julgamento coletivo resta preclusa, haja vista o Acórdão ter sido publicado em 23/08/2022 e a presente petição ter sido apresentada, apenas, em 27/09/2022. Não há que se falar em mero erro material (corrigível a qualquer tempo) pois, o que o peticionante deseja é alteração dos termos do Acórdão não tendo manejado o recurso cabível de forma tempestiva. Ante o exposto, indefiro o pedido de chamamento do feito à ordem e devolvo com as devidas estimas o processo para a Presidência desta e. Corte. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de outubro de 2022